Tribunal: TJBA
Processo: 8000622-88.2023.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000622-88.2023.8.05.0173 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MANFRINE DA SILVA OLIVEIRA Advogado(s): JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária de veículo automotor, por meio da qual o autor alegou a existência de cláusulas abusivas, notadamente quanto à capitalização mensal de juros, à cobrança de encargos considerados excessivos e à ausência de transparência na contratação. Pleiteou a limitação dos juros à taxa legal de 1% ao mês, a revisão das cláusulas contratuais e a exclusão do nome dos cadastros restritivos de crédito. A sentença reconheceu a validade das cláusulas pactuadas, afastando a abusividade dos encargos financeiros e confirmando a regularidade da capitalização mensal dos juros, razão pela qual o autor apelou. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a limitação dos juros remuneratórios à taxa legal de 1% ao mês nos contratos bancários; (ii) estabelecer se há abusividade na taxa de juros pactuada, à luz da taxa média de mercado; e (iii) determinar a legalidade da capitalização mensal de juros e da aplicação da Tabela Price no contrato de financiamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A limitação dos juros remuneratórios à taxa legal prevista nos artigos 591 e 406 do Código Civil não se aplica aos contratos firmados com instituições financeiras, os quais se regem por normas específicas, como a Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e resoluções do Conselho Monetário Nacional, conforme entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS (julgado sob o rito dos recursos repetitivos). 4. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, devendo esta ser aferida caso a caso, a partir da comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central e da demonstração de efetiva onerosidade excessiva ou desvantagem exagerada ao consumidor (Súmula 382 do STJ). 5. A taxa pactuada (2,42% ao mês e 33,30% ao ano) é inferior a uma vez e meia a taxa média de mercado para o mesmo período, não se verificando abusividade ou desequilíbrio contratual. 6. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contratos celebrados após a edição da MP nº 1.963-17/2000 (atualmente MP nº 2.170-36/2001), sendo suficiente, para sua validade, que a taxa anual de juros supere o duodécuplo da taxa mensal, conforme orientação firmada pelo STJ no REsp 973.827/RS. 7. A utilização da Tabela Price, por si só, não caracteriza capitalização indevida de juros, tratando-se de fórmula matemática de amortização aceita pela jurisprudência, desde que não haja capitalização de juros vencidos sem previsão contratual. 8. A improcedência do recurso principal afasta a plausibilidade jurídica do direito alegado, inviabilizando a concessão de tutela recursal de urgência com fundamento no art. 300 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A limitação dos juros remuneratórios à taxa legal não se aplica aos contratos bancários, regidos por normas próprias do Sistema Financeiro Nacional. 2. A estipulação de juros superiores à média de mercado somente configura abusividade quando excede parâmetros jurisprudenciais e demonstra desequilíbrio contratual. 3. É válida a capitalização mensal de juros expressamente pactuada em contrato firmado após a edição da MP nº 1.963-17/2000, sendo suficiente a indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 4. A Tabela Price é fórmula de amortização válida, desde que não implique capitalização não pactuada de juros vencidos. 5. A improcedência do pedido principal prejudica o exame de tutela recursal de urgência fundada na verossimilhança do direito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, caput, art. 543-C, § 7º e 300; CC, arts. 591 e 406; MP nº 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012; STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 297 e 382; STJ, AgInt no AREsp 964.632/MS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.04.2017; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.19.153581-4/001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 18.02.2020, DJe 20.02.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível Nº. 8000622-88.2023.8.05.0173 em que figura como apelante MANFRINE DA SILVA OLIVEIRA e apelado BANCO PAN S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem pelas razões adiante expostas.